Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO (ART. 966, VIII, DO CPC/2015). AUTOR REVEL NA AÇÃO DE ORIGEM. EFEITOS DA REVELIA. MATÉRIA FÁTICA INCONTROVERSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A apreciação de questão preliminar de inépcia da inicial por se tratar de rescisória com escopo recursal ante a inexistência de irregularidade na apreciação da prova, importa em dirimir eventual erro de fato, constituindo-se, portanto, julgamento de mérito da ação, inviável consoante nosso ordenamento processual.
2. Nos termos do art. 966, VIII e § 1o do 2015, o erro de fato que enseja a pretensão rescisória é caracterizado “quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.”
3. Tratando-se de matéria de fato não controvertida, em face da revelia decorrente da ausência de contestação, não há como, em sede de rescisória ser alçada à condição de situação sobre o qual o magistrado tenha laborado em erro de fato, porquanto o julgamento decorreu de presunção legal.
4. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. O exercício do direito de petição e de ação constitui possibilidade albergada pelo ordenamento jurídico e não viola a norma inscrita no art. 80 do CPC.
5. Preliminar rejeitada. Pedidos da ação rescisória julgados improcedentes.